Tribunal: TJDFT
Processo: 0740541-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROFILAXIA ADOTADAS PELAS AUTORIDADES PENITENCIÁRIAS E PELO JUÍZO DA VEP. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O reeducando postulou prisão domiciliar humanitária invocando os riscos de contaminação do coronavírus, alegando integrar grupo de risco, porque ser portador do vírus HIV.
2 A administração do Tribunal, por meio da VEP, e o Governo do Distrito Federal, por meio dos administradores do Sistema Penitenciário vêm adotando medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, preservando satisfatoriamente a saúde da população carcerária. Neste caso, a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável, pois o reeducando faz tratamento regular e não tem queixa com relação à saúde, de acordo com boletim médico, contando com acompanhamento regular da equipe médica do presídio.
3 Agravo não provido.